Tribunal: CARF
Processo: 10280.721604/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721604/2010-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.250 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
OMISSÃO DE RECEITA
Recorrente
SANTOS NETO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja anexada
aos autos a documentação que deu suporte ao presente auto de infração, bem como proceda à
verificação relativa a quais notas fiscais foram utilizadas para recomposição da receita do
período, quer dizer, se realmente foram levadas em consideração as nota de simples remessa,
nota de remessa para garantia, nota de devolução de mercadoria recebida para demonstração,
notas canceladas, anexadas aos autos pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (“DRJ/SPO”), o qual será complementado ao final:
Decorrente do trabalho de Auditoria Fiscal realizado na pessoa jurídica acima indicada,
relativo ao ano-calendário de 2007, foram lavrados em 31/08/2010 e cientificados em
14/09/2010:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721604/2010-28
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721604/2010-28

a) Auto de Infração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica:

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica é informado que constatou-se ter havido a aplicação incorreta
do coeficiente de determinação do lucro sobre as receitas da atividade de mercadorias,
tendo em vista a omissão de rendimentos apurados conforme notas fiscais fornecidas
pelo contribuinte quando do atendimento ao termo de Início de Fiscalização e também
quanto à atividade de prestação de serviços.
b) Auto de Infração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido é informado que constatou-se ter havido a aplicação
incorreta do coeficiente de determinação do lucro sobre as receitas da atividade de
mercadorias, tendo em vista a omissão de rendimentos apurados conforme notas fiscais
fornecidas pelo contribuinte quando do atendimento ao termo de Início de Fiscalização
e também quanto à atividade de prestação de serviços.
O crédito tributário total lançado - somatória dos dois Autos de Infração - equivale a R$
14.070,45 (quatorze mil e setenta reais e quarenta e cinco centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 45/46) na qual alegou, em
síntese, que:
O Auto de Infração certamente baseou-se e foi lastreado na documentação exigida pela
fiscalização. Entretanto e provavelmente pelo fato de as mesmas estarem na via onde o
carbono não era totalmente legível, induziram a fiscalização ao erro.
Devido a esse equívoco involuntário do Auditor foram apuradas Notas Fiscais de
Simples Remessa como se fossem de venda. Assim sendo, o impugnante está fazendo a
juntada das cópias das primeiras vias, onde estão visíveis e legíveis os dados e
informações das mencionadas notas fiscais em que se fundou o Auto de Infração.
Dada a clara e evidente argumentação exposta, a matéria dispensa maiores divagações.
Diante do equívoco, o Auto de Infração não deve e nem pode prosperar.
Em sessão de 26/06/2018, a DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721604/2010-28

APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO.
Não havendo o contribuinte comprovado o alegado equívoco supostamente cometido
pela fiscalização, deve ser mantido o lançamento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir aplicáveis ao
lançamento do IRPJ, quando ambos recaírem sobre a mesma base fática.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 116 do e-processo):
Na "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" a fiscalização informou ter ocorrido a
"(...) omissão de rendimentos apurada conforme notas fiscais fornecidas pelo
contribuinte quando do atendimento ao termo de início de fiscalização (...)".
A fiscalização elaborou uma Planilha (fls. 32/38) na qual são informados o mês de
emissão, os números e os valores de todas as Notas Fiscais de Serviços que serviram de
base para o lançamento.
Apesar de alegar, o contribuinte não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que a
Planilha das Notas Fiscais apresentada pela Fiscalização seria referente tão somente a
"Notas Fiscais de Simples Remessa". O contribuinte não comprovou que as diversas
Notas Fiscais por ele trazidas aos autos (fls. 69/110) guardam relação com o
lançamento. Os números das Notas Fiscais juntadas pelo impugnante são, em sua
totalidade, diferentes dos constantes na Planilha de fls. 32/38. Desta forma, os
documentos trazidos aos autos não são aptos a ilidir o lançamento.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a
ilegalidade do procedimento fiscal, como se vê abaixo (fls. 124/128 do e-processo):
1.A Recorrente ao interpor o primeiro recurso administrativo contra o equivocado auto
de infração, o fez juntando as notas fiscais sobre as quais o Auditor
EQUIVOCADAMENTE contabilizou em sua soma, notas que não poderiam ser
consideradas como faturamento, tais como: NOTA DE SIMPLES REMESSA, NOTA
DE REMESSA PARA GARANTIA, NOTA DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
RECEBIDA PARA DEMONSTRAÇÃO, NOTAS CANCELADAS, enfim, outras mais
do gênero, sob as quais não há fato gerador de Tributos, impostos, taxas, etc.
2. A recorrente imaginando que a totalidade das notas fiscais daquele ano sob analise,
juntou quando a interposição do 1o recurso tão somente as notas anteriormente
referidas, as quais não se referem e tão somente não podem ser contabilizadas como
faturamento, possivelmente o primeiro recurso não deva ter sido deferido e acatado com
a consequente impugnação e arquivamento pelo simples fato de que, aqueles Julgadores
de 1o Instância, não conseguiram fazer o comparativo e auditagem das notas juntadas
no ato do recurso em relação às demais notas do ano fiscalizado, pois essas não estavam
no corpo do processo, fato só agora descoberto pela Recorrente quando recebeu a cópia
integral do referido procedimento.
3. Mas após tomar conhecimento desses fatos e tendo esta nova oportunidade de
recurso, vem a Recorrente juntar a totalidade das notas fiscais, quais sejam: as que se
referem a faturamento sobre vendas e serviços, e as que não são de venda e nem de
serviços, ou seja, as que sob elas não incidem impostos, pois não há fato gerador, tipo:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721604/2010-28

NOTA DE SIMPLES REMESSA, NOTA DE REMESSA PARA GARANTIA, NOTA
DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA RECEBIDA PARA DEMONSTRAÇÃO,
NOTAS CANCELADAS.
4. É tão grande a clareza e obviedade dos erros e equívocos cometidos pelo Sr. Auditor
que, para facilitar o trabalho de Vossas Excelências, que fazemos juntar todas notas
trimestre a trimestre com seus devidos cálculos somatórios, como também a recorrente
construiu uma planilha de fácil visualização, onde fica muito clara as diferenças
encontradas, para mais(+), no que se refere as notas fiscais de serviços que totaliza
R$4.976,05(quatro mil novecentos e setenta e seis reais e cinco centavos) e para
menos(-), ou seja a favor da Recorrente R$ 77.849,05 (setenta e sete mil oitocentos e
quarenta e nove reais e cinco centavos) sobre as notas fiscais de mercadoria, senão veja-
se:
No primeiro trimestre conforme demostram as notas fiscais e na coluna 05 e 06 da
planilha em anexo, o Sr. Auditor deixou de somar R$ 20,00 (vinte reais) no que se
refere às notas de serviços, entretanto em relação as notas fiscais de mercadoria, o
referido Auditor somou indevidamente notas não tributáveis que totalizam R$
11.735,75(onze mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
No segundo trimestre conforme demostram as notas fiscais e na coluna 05 e 06 da
planilha em anexo, o Sr. Auditor deixou de somou corretamente as notas de serviço, não
tendo nenhuma diferença nas notas de serviços. Entretanto em relação às notas fiscais
de mercadoria, o referido Auditor somou indevidamente notas não tributáveis que
totalizam R$ 25.933,27(vinte e cinco mil novecentos e trinta e três reais e vinte e sete
centavos)
No terceiro trimestre conforme demostram as notas fiscais e na coluna 05 e 06 da
planilha em anexo, o Sr. Auditor deixou de somar R$ 1.250,75 (um mil duzentos e
cinquenta reais e setenta e cinco centavos), no que se refere às notas de serviços,
entretanto em relação as notas fiscais de mercadoria, o referido Auditor somou
indevidamente notas não tributáveis que totalizam R$ 30.960,03(trinta mil novecentos e
sessenta reais e três centavos)
No quarto trimestre conforme demostram as notas fiscais e na coluna 05 e 06 da
planilha em anexo, o Sr. Auditor deixou de somar R$ 3.705,30 (três mil setecentos e
cinco reais e trinta centavos) no que se refere às notas de serviços, entretanto em relação
as notas fiscais de mercadoria, o referido Auditor somou indevidamente notas não
tributáveis que totalizam R$9.220,00(nove mil duzentos e vinte reais).
5. Conforme claramente demostrados com os originais de todas às notas fiscais do
exercício apurado, cuja sequência numérica se encerra no n° 511, pois, conforme
comprova a também juntada nota de n° 512, esta já é pertencente ao exercício seguinte,
ano de 2008. Ressalta-se que fizemos anexar esta nota apenas para que não haja duvidas
do número final do exercício do ano de 2007.
É o relatório do necessário.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721604/2010-28

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento.
Isso porque, conforme se viu, o grande dilema dos autos envolve matéria fática
probatória e o contribuinte trouxe novos componentes ao debate, os quais necessitam de uma
melhor apuração e análise pela Unidade de Origem.
O presente auto de infração foi lavrado em razão da suposta aplicação incorreta do
coeficiente de determinação do lucro sobre as receitas da atividade de mercadorias, tendo em
vista a omissão de rendimentos apurados conforme notas fiscais fornecidas pelo contribuinte
quando do atendimento ao termo de Início de Fiscalização e também quanto à atividade de
prestação de serviços.
Após o contribuinte defender-se alegando que a Autoridade Fiscal teria utilizado
notas fiscais de simples remessa como se fossem notas fiscais de venda, a DRJ/SPO manteve a
autuação com base na alegação de que as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte não
coincidiriam com aquelas constantes da planilha elaborada para lavratura do auto.
Vejamos mais uma vez o que fora consignado pelo acórdão recorrido (fls. 116 do
e-processo):
A fiscalização elaborou uma Planilha (fls. 32/38) na qual são informados o mês de
emissão, os números e os valores de todas as Notas Fiscais de Serviços que serviram de
base para o lançamento.
Apesar de alegar, o contribuinte não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que a
Planilha das Notas Fiscais apresentada pela Fiscalização seria referente tão somente a
"Notas Fiscais de Simples Remessa". O contribuinte não comprovou que as diversas
Notas Fiscais por ele trazidas aos autos (fls. 69/110) guardam relação com o
lançamento. Os números das Notas Fiscais juntadas pelo impugnante são, em sua
totalidade, diferentes dos constantes na Planilha de fls. 32/38. Desta forma, os
documentos trazidos aos autos não são aptos a ilidir o lançamento.
Já em sede de recurso voluntário o contribuinte informou que as notas seriam, de
fato, distintas, já que somente teriam sido apresentadas as notas que (fls. 124 do e-processo) não
poderiam ser consideradas como faturamento, tais como: NOTA DE SIMPLES REMESSA,
NOTA DE REMESSA PARA GARANTIA, NOTA DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721604/2010-28

RECEBIDA PARA DEMONSTRAÇÃO, NOTAS CANCELADAS, enfim, outras mais do gênero,
sob as quais não há fato gerador de Tributos, impostos, taxas, etc.
E para sanar o problema apresentou todas as notas trimestre a trimestre (fls.
132/311 do e-processo), além de uma planilha descritiva com todos os valores (fls. 131 do e-
processo).
Ao confrontar as notas constantes da planilha elaborada pela Autoridade Fiscal
(fls. 32/38 do e-processo) com as notas apresentadas em sede de recurso voluntário (fls. 132/311
do e-processo), verifica-se mais uma vez um problema na sua numeração. Enquanto as notas
constantes da planilha vão do no 536 ao no 844, as notas anexadas aos autos vão do no 344 ao no
511. O contribuinte inclusive menciona que a nota no 512 já seria referente ao ano-calendário
2008.
Ao que parece, tal divergência decorre do fato de as notas da planilha se referirem
a notas de serviços ao passo que as notas apresentadas pelo contribuinte serem do tipo nota fiscal
de venda. Esclareça-se que isso poderia ter sido evitado caso tivesse sido juntado desde o início
toda a documentação utilizada pela Autoridade Fiscal para lavratura do presente auto de
infração, quer dizer, todas as notas fiscais de serviço mencionadas na planilha, bem como as
notas fiscais de venda eventualmente não contabilizadas.
Por isso a importância do retorno dos autos em diligência para que sejam
anexados toda a documentação que deu suporte à presente autuação fiscal, bem como que seja
elaborado um relatório fiscal que analise se de fato foram utilizadas para apuração da receita do
período as notas fiscais mencionadas pelo contribuinte, ou se efetivamente apenas as notas
fiscais de venda.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem anexa aos autos a documentação que deu suporte ao presente auto de
infração, bem como proceda à verificação relativa a quais notas fiscais foram utilizadas para
recomposição da receita do período, quer dizer, se realmente foram levadas em consideração as
nota de simples remessa, nota de remessa para garantia, nota de devolução de mercadoria
recebida para demonstração, notas canceladas, anexadas aos autos pelo contribuinte.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721604/2010-28

As conclusões deverão constar de relatório conclusivo do qual se dará ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste, no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital